Tribunal: TCU
Processo: 036.086/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2873/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 25), em conhecer da presente denuncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção e em face da presença do periculum in mora reverso , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.086/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibicuí - BA 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Comunicar ao denunciante o inteiro teor desta deliberação; 1.8.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.